Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019888-57.2020.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
Recorrida: Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso Ltda. – COOAMI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81818972) interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70637457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM SUPOSTA DIFICULDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.
‘1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: ‘No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida’. (fls. 210-221, eSTJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019888-57.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 11/12/2020, p. 17/12/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 73180462), estes foram rejeitados no acórdão id 78624988.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução ajuizados em face de Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pleito subsidiário de recolhimento das custas ao final.
A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. acórdão foi omisso com relação ao quanto disposto no §2o, do art. 99, do CPC, o qual dispõe expressamente que antes do pedido de justiça gratuita ser indeferido, deverá ser oportunizada a comprovação dos requisitos necessários”.
Suscita afronta ao artigo 99, §2o, do CPC, pois “apenas poderia ser indeferida a gratuidade se houvesse nos autos elemento que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão do pedido e, ainda, tão somente após a concessão de prazo para comprovação dos pressupostos”.
Recurso tempestivo (id 81874983) e preparado (id 82037489).
Contrarrazões no id 85732450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que “o v. acórdão foi omisso com relação ao quanto disposto no §2o, do art. 99, do CPC, o qual dispõe expressamente que antes do pedido de justiça gratuita ser indeferido, deverá ser oportunizada a comprovação dos requisitos necessários”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ressalta-se que a própria embargante asseverou que a própria embargante asseverou que ‘trouxe os elementos necessários para comprovar que preenche os requisitos necessários para a concessão do aludido benefício – ou, ao menos, o recolhimento das custas ao final, pela evidente dificuldade momentânea’, de modo que, com base nesses elementos foi concluído pela não demonstração dos requisitos exigidos para a concessão da justiça gratuita. É de se considerar, ainda, que quando da interposição a embargante poderia ter trazido aos autos todos os documentos que comprovassem ser merecedora do benefício, o que não aconteceu, de modo que não há o que se falar em violação ao art. 99, §2o, do CPC”. (id 76042986 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 99, §2o, do CPC, a parte recorrente que “apenas poderia ser indeferida a gratuidade se houvesse nos autos elemento que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão do pedido e, ainda, tão somente após a concessão de prazo para comprovação dos pressupostos”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...)“a própria embargante asseverou que ‘trouxe os elementos necessários para comprovar que preenche os requisitos necessários para a concessão do aludido benefício – ou, ao menos, o recolhimento das custas ao final, pela evidente dificuldade momentânea’, de modo que, com base nesses elementos foi concluído pela não demonstração dos requisitos exigidos para a concessão da justiça gratuita”. (id 76042986 - p. 4).
Com isso, observa-se que a questão foi abordada de forma incompleta, porquanto não se impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que o recorrente já havia colacionado aos autos elementos que julgava aptos a comprovar que preenchia os requisitos necessários para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.